Tribunal: TJDFT
Processo: 0737019-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ADITAMENTO PARA MONITÓRIA. FACULDADE DO CREDOR. PETIÇÃO EMBASADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Hipótese em que a instituição financeira autora da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente requereu a conversão do feito para execução (art. 4o do Decreto-Lei 911/69), com posterior aditamento para ação monitória.
2. Verifica-se dos autos originários que a ação de execução tinha suporte não em cédula de crédito bancário, mas sim em instrumento particular de confissão de dívida, pelo qual a dívida originária teve seu valor renegociado pelas partes.
3. A ausência da assinatura das duas testemunhas no instrumento particular de confissão de dívida obsta seu reconhecimento como título executivo extrajudicial (CPC 784 III).
4. Considerando a competência exclusiva da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga para execuções de títulos extrajudiciais (Resolução 16 de 4 de novembro de 2014, do Tribunal Pleno), correto o declínio de competência ao Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, para processamento da ação monitória.
5. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, da Primeira Vara Cível de Taguatinga.